Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017075-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito.

A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017075-14.2021.8.11.0003

APELANTE: CRISTIANE GONCALVES LIMA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE GONCALVES LIMA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em razões recursais sustenta a apelante que a inscrição da dívida prescrita na plataforma do SERASA limpa nome é forma coercitiva de cobrança de débito manifestamente inexigível, uma vez que se encontra há muito tempo prescrito, o que afasta qualquer cobrança. Afirma, ainda, que o apelante não formulou nenhum pedido de dano moral, tampouco narrou algum abalo sofrido capaz de ensejar o pedido indenizatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar o débito prescrito inexigível.

O apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, tem-se que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que que recebeu ligação telefônica de cobrança informando-lhe que havia débitos inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria a parte Requerente quitar as dívidas; que, ao se cadastrar no sítio eletrônico do SERASA LIMPA NOME e obter a relação dos lançamentos em seu CPF, se deparou com dívidas inscritas pela requerida em seu nome, vencidas a mais de 5 anos; que “(...)
NÃO SE TRATAM DE NEGATIVAÇÃO OU ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE SEU CPF, MAS APENAS DO APONTAMENTO DA EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO EM ABERTO REGISTRADO EM NOME DA PARTE REQUERENTE NA PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME
.”; que a coercitividade da plataforma é evidenciada por seu próprio nome, que leva o consumidor a acreditar que seu nome está sujo, levando-o a crer que deve quitar as dívidas em aberto ali apontadas para regularizar seu CPF perante o mercado; que, em razão da aludida situação, em razão do débito estar prescrito, deve ser reconhecida a inexigibilidade das dívidas prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Pugnou, por fim, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 2.000,00.

Da análise dos autos, vislumbra-se que dúvidas não restam de que se tratam de dívidas vencidas, com vencimentos em 2007 e 2009, como reconhecido no próprio documento carreado, id. 146710856, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida impositiva, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

Não obstante, tem-se que a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito.

Assim sendo, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito.

Também não prospera o pedido de indenização por dano moral, uma vez que não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais.

A apelante não negou a existência do débito e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito.

Logo, a inclusão do nome da autora na plataforma digital "SERASA LIMPA NOME" não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que a autora pagasse uma dívida prescrita.

E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite ao pagamento da dívida prescrita. Bastava, como ocorrido, que a autora se manifestasse e recusasse o convite à renegociação daquela dívida.

Ressalte-se que a inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

Ademais, não houve inserção do nome da autora no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do serviço. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória.

A propósito:

"APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. pedido de indenização por danos morais - Autor que reconhece a dívida - Parte ré que reconhece a ocorrência de prescrição - Inclusão do débito em plataforma"Serasa Limpa Nome"- Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambos os polos - Pretensão do demandante que, na verdade, visa a declaração de inexistência da obrigação - Descabimento - Prescrição que impede apenas a cobrança judicial da dívida - Plataforma de acesso exclusivo do consumidor para fins de negociação - Contas atrasadas mas não negativadas que sequer são utilizadas no cálculo do Serasa Score - Ausência de comprovação de cobrança administrativa excessiva ou abusiva - Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Recurso do réu provido, desprovido o recurso do autor, sendo a ele carreados integralmente os ônus da sucumbência."
(Apelação Cível no 1000532-43.2021.8.26.0576, Relator Desembargador IRINEU FAVA, julgado em 09/05/2022)

"AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Débito vencido há mais de 10 (dez) anos. Reconhecimento apenas da inexigibilidade do débito, sendo inviável se determinar a retirada do apontamento no site denominado" Serasa Limpa Nome "ou mesmo impedir que o credor se utilize das vias não judiciais para tentar receber o seu crédito. Embora prescrito o direito de pretensão de ação, a obrigação não deixou de existir, tendo o credor o direito de receber a prestação ajustada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(Apelação Cível no 1041401-37.2021.8.26.0224, Relator Desembargador AFONSO BRÁZ, julgado em 06/05/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pedido, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023